Tribunal: CARF
Processo: 10880.936574/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.936574/2010-93
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-003.834 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Embargante
CROMOCART ARTES GRÁFICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXATIDÕES
MATERIAIS.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos de declaração para correção de inexatidão material,
mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para complementar o Acórdão da
3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-003.358, de 06.12.2022, e-fls. 78-85, cujo conteúdo passa a
integrá-lo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 16402.09971.120804.1.7.03-3348, em 12.08.2004, e-fls. 02-
08, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$74.317,25 do ano-calendário de 2002, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 15-18:
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 33308.93859.241105.1.3.03-6210 16402.09971.120804.1.7.03-3348
31504.44697.120804.1.3.03-1957 [...].
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.936574/2010-93
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936574/2010-93

Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1° do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/SDR/BA no 15-45.729, de 16.01.2018, e-fls. 29-32:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado, nos termos voto do Relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 22.03.2019 (sexta-feira), e-fl. 34, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 23.04.2019, e-fls. 37-39, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. 4 - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada, espera e requer a impugnante seja
acolhida apresente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado, bem como a homologação das PERD/COMPs apresentadas.
Em 25.05.2021, a Recorrente adita o recurso voluntário, e-fls. 72-77:
Pedido
Em face do exposto, requer-se que a presente petição seja recebida como
aditamento ao recurso voluntário e, posteriormente, que o recurso voluntário seja
provido, para reconhecer a homologação tácita das DCOMPs
16402.09971.120804.1.7.03-3348
e
31504.44697.120804.1.3.03-1957,
com
a
consequente extinção dos débitos objeto dos processos administrativos n.s
10880.937.468/2010-27 e 10880.939.058/2010-11, por tratar-se de medida de direito.
Acórdão de 2a Instância
Consta no Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-003.358, de 06.12.2022,
e-fls. 78-85:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Embargos
Notificada em 27.01.2023, e-fls. 98 a pessoa jurídica opôs embargos de
declaração em 31.01.2023, e-fls. 100-104, para correção da ementa da decisão de segunda
instância (art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015):
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
No curso do processo administrativo, em 25.05.2021 a Embargante houve por
bem aditar as suas razões de recurso voluntário, a fim de suscitar matéria de ordem
pública, concernente à homologação tácita da DCOMP em questão, em função do
decurso do prazo de 5 anos contato da data de sua entrega (dela, DCOMP).
Pois bem. Ao julgar o referido recurso voluntário, todavia, a Câmara Julgadora
houve por bem negar-lhe provimento, sob o entendimento de que “a Recorrente
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936574/2010-93

apresentou o Per/DComp no 16402.09971.120804.1.7.03-3348, em 12.08.2004, e-fls.
02- 08, e foi notificada do Despacho Decisório em 08.03.2007, e-fls. 16”, razão por
que não teria transcorrido “o prazo para homologação tácita da compensação dos
débitos declarados, que é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/Dcomp e a
ciência do Despacho Decisório”.
Entende a Embargante, data maxima venia, que, ao assim decidir, o v. acórdão
embargado incorreu em obscuridade, na medida em que não esclareceu a razão de ter
considerado que a Embargante teria sido “notificada do Despacho Decisório em
08.03.2007”.
Deveras, o despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pela Embargante foi regularmente emitido pela Receita Federal do Brasil apenas em
06.07.2010 [...].
Ora, se o próprio despacho decisório foi emitido em 06.07.2010, é fato que a
ciência da Embargante acerca da não homologação da compensação jamais poderia ter
ocorrido em data anterior (muito menos em 08.03.2007, como consignou o v. acórdão
embargado).
Em resumo, portanto, considerando que a compensação declarada pela
Embargante em 12.08.2004 veio a ser analisada apenas em 06.07.2010 (data de
emissão do despacho decisório), não há dúvidas de que, naquele momento, já havia
ocorrido a homologação tácita daquela declaração.
Nesse sentido, aliás, é o que dispõe o artigo 74 da Lei no 9.430/96: [...]
Aplicando-se tais disposições legais ao caso vertente, constata-se que, por
ocasião da emissão do despacho decisório (em 06.10.2010, repita-se), a compensação
declarada pela Embargante já havia sido homologada tacitamente, em função do
decurso do prazo de mais de 5 anos, contados a partir da entrega da respectiva
DCOMP (12.08.2004).
Diante disso, impõe-se a manifestação da Câmara Julgadora, a fim de que
esclareça a razão de ter considerado que a não homologação da compensação
declarada pela Embargante teria ocorrido em 08.03.2007, data essa muito anterior à
emissão do respectivo despacho decisório que apreciou a aludida DCOMP.
No que concerne ao pedido conclui que:
II. Do Pedido
Em face do quanto exposto, aguarda-se sejam recebidos e acolhidos os
presentes embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos, para que seja
sanada a obscuridade acima apontada, e, como consequência, seja dado provimento ao
recurso voluntário interposto pela Embargante, por tratar-se de medida de direito.
Consta no Despacho, e-fls. 108-111:
A Embargante imputa ao julgado o vício de obscuridade porque o voto, ao
analisar a alegação da defesa no sentido de que teria ocorrido a homologação tácita,
trazida em adendo ao recurso voluntário, tomou por referência o documento de fl. 16,
como sendo a data em que a Embargante teria sido cientificada do despacho decisório.
Assim, como o documento de fl. 16 traz informação da data de ciência como tendo
ocorrido em 08.03.2007, e-fls. 16., nos termos do voto não teria se operado a
homologação tácita, eis que não transcorridos 5 (cinco) anos desde a data da
apresentação do PER/DCOMP, em 12/08/2004.
Eis o respectivo trecho do voto:
Homologação Tácita
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936574/2010-93

A Recorrente adita a peça recursal arguindo que houve a homologação tácita da
compensação e que sendo matéria que deve ser conhecida de ofício por ser de ordem
pública.
Inicialmente compete analisar que a ocorrência de decadência ou prescrição são
matérias de ordem pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de
ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de julgamento, por força do art. 15 e
do inciso II do art. 487 do Código de Processo Civil. Diferentemente, à homologação
tácita não há expressa previsão legal que lhe confira a estatura de questão de ordem
pública.
Com finalidade tão somente de argumentar, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, prevê:
[...]
A Recorrente apresentou o Per/DComp no 16402.09971.120804.1.7.03-3348,
em 12.08.2004, e-fls. 02-08, e foi notificada do Despacho Decisório em 08.03.2007, e-
fls. 16.
Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo para homologação tácita
da compensação dos débitos declarados, que é de cinco anos, contados da data da
entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório.
Todavia, com razão a Embargante.
O documento de fl. 16, referido pelo voto embargado como sendo aquele que
prova a ciência do despacho decisório, diz respeito ao número de rastreamento
673035850 que, por sua vez, refere-se ao TERMO DE INTIMAÇÃO Irregularidade
no Preenchimento de PER/DCOMP No de Rastreamento: 673035850, de fl. 17.
Trata-se de um termo de intimação que registrou inconsistências nas
informações prestadas no PER/DCOMP e intimou o sujeito passivo a retificar as
declarações, se fosse o caso.
O Despacho Decisório referido no voto, que se encontra à fl. 15, tem número de
rastreamento 868505295 e, segundo informações constantes do documento de fl. 14,
extraído do sistema de comunicação da RFB, teve fracassada a tentativa de entrega ao
sujeito passivo.
Por fim, a decisão da Autoridade Julgadora de 1a Instância (fls. 29/32), adotada
como fundamento de decidir do voto ora embargado, também registrou, no relatório,
que a Embargante foi cientificada do despacho decisório em 19/07/2010. Confira-se
(destaques acrescidos):
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em 16/08/2018 pelo
sujeito passivo em epígrafe contra Despacho Decisório emitido em 06/07/2010, com
número de rastreamento 868505295, com ciência em 19/07/2010, que não reconheceu
saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), declarado na
DCOMP no 16402.09971.120804.1.7.03-3348 (detentora do demonstrativo de crédito).
[...]
Assim, diante da obscuridade contida na decisão, devem ser admitidos os
aclaratórios.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração
opostos pelo contribuinte.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936574/2010-93

É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Os embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade previstos
nas normas de regência, nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, para correção no dispositivo decisão
de segunda instância.
Homologação Tácita
A Recorrente afirma que ocorreu a homologação tácita.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. [...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
A homologação tácita da compensação dos débitos declarados caracteriza-se pelo
transcurso do prazo de cinco anos contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do
Despacho Decisório.
A Recorrente apresenta o Per/DComp no 6402.09971.120804.1.7.03-3348, em
12.08.2004, e-fls. 02-08, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de R$74.317,25 do ano-calendário de 2002. A
notificação do no Despacho Decisório, e-fls. 15-18, ocorreu em 08.03.2007, e-fls. 16.
Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo de cinco entre data da
entrega do Per/DComp em 12.08.2004 e a ciência do Despacho Decisório em 08.03.2007. Logo,
a contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Despacho Decisório
A Recorrente diz que há descompasso na identificação do Despacho Decisório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936574/2010-93

dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
A análise do PER/DComp é formalizada mediante Despacho Decisório, que
contendo todos os requisitos legais e após validamente cientificado a Recorrente lhe confere
existência, validade e eficácia. Nascem assim as garantias ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes (inciso LIV e inciso LV
do art. 5o da Constituição Federal).
O Despacho Decisório, e-fls. 15-18, com número de rastreamento de 868505295,
que analisa o Per/DComp no 6402.09971.120804.1.7.03-3348, após a notificação válida ocorrida
em 08.03.2007, e-fls. 16, é o ato administrativo que vincula a Recorrente. Trata-se do documento
contra o qual a Recorrente pode instaurar a fase litigiosa no procedimento pela apresentação
tempestiva da manifestação de inconformidade (art. 14 e art. 15 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972 e § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Diferentemente é a natureza jurídica do Termo de Intimação com número de
rastreamento de 673035850, que identifica a irregularidade no preenchimento do mesmo
Per/DComp no 6402.09971.120804.1.7.03-3348. Trata-se de ato administrativo de procedimento
unilateral da Administração Pública próprio da fase inquisitória de preparo da ação fiscal. Este
ato é interna corporis de controle interno e eventuais vícios são considerados meras
irregularidades, que não têm efeito de contaminar de nulidade o Despacho Decisório.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes, para complementar o Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-
003.358, de 06.12.2022, e-fls. 78-85, cujo conteúdo passa a integrá-lo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 118
DF CARF MF
Original